Tribunal: CARF
Processo: 10120.900048/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900048/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.745 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900048/2015-00
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA
GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, em face do acórdão de n° 107-008.289, proferido pela C. 6a Turma
da DRJ/07, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (“DRJ/07”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo das declarações de compensação nos
36292.17879.291212.1.7.02-5128,
00547.80733.291212.1.7.02-3025
35925.33884.090513.1.3.02-5658
30872.24256.060313.1.3.02-2148
e
09574.92972.140113.1.3.02-350, nas quais a interessada pleiteia a compensação os
débitos nela declarados com crédito relativo a saldo negativo de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica, referente ao período de 01/08/2011 a 31/12/2011, no valor de R$
222.149,52 (fl. 71).
O pedido foi analisado pela DRF Goiânia, em 06/04/2015 (fl. 78), que decidiu
HOMOLOGAR EM PARTE as compensações declaradas, nos seguintes termos:

Junto ao Despacho Decisório veio a Análise das Parcelas do Crédito, onde podem ser
vistas as parcelas de IRRF comprovadas, não comprovadas ou comprovadas em parte,
que deram causa ao reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, que resumo
adiante (fl. 80).
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 15/04/2015 (fl. 83), a
interessada apresentou, em 12/05/2015, a manifestação de inconformidade de fls.
02/03, instruída pelos documentos de fls. 04/68, onde requer a reforma do Despacho
Decisório, pelas razões abaixo:
- a autoridade fiscal decidiu não homologar de parte das compensações
declaradas em virtude do reconhecimento parcial do direito creditório;
- no entanto, neste período, a matriz e as filiais da interessada tiveram
retenções de imposto de renda retido na fonte, no total de 222.149,52 conforme
demonstrado na DIPJ2012 ano-calendário 2011 Ficha 57, onde todas retenções
confere com o demonstrativo da Fonte Pagadora retirado do E-CAC da receita
federal;
- portanto, não sabe porque a RFB não aceitou o crédito de 222.149,52, onde
todos os créditos pleiteados foram demonstrados na DIRF-2011 pelos
relatórios das fontes pagadoras em anexo, como demonstrado adiante;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

- como prova do alegado junta em anexo planilha com demonstrações das
retenções e os relatórios da Fonte pagadora de cada filial retirado do E-CAC
da Receita Federal, DIPJ2012 Ficha 57 (fls. 43/68);
- finaliza requerendo que se julgue procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que seja reconhecido o direito ao crédito da pleiteado,
com a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 18/05/2021, a DRJ/07 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em sua defesa a interessada resumidamente alega que a integralidade
das retenções na fonte está devidamente comprovada. De fato,
examinando os documentos acostados aos autos, constata-se que as
alegadas retenções estão comprovadas;
(ii)
em que pese a comprovação acima, constato que interessada, em sua
manifestação de inconformidade, postula um direito creditório no valor
de R$ 222.757,70, superior ao pleiteado no PER/DCOMP, onde o saldo
negativo de IRPJ informado é R$ 222.149,52;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

(iii)
esclareço que eventual majoração do direito creditório equivale à
retificação do PER/DCOMP o que não é possível, em sede de
Manifestação de Inconformidade, após a ciência do Despacho Decisório,
segundo o disposto no artigo 88 da Instrução Normativa RFB no 1300, de
20 de novembro de 20121;
(iv)
a interessada foi cientificada do Despacho Decisório em 15/04/2015 (fl.
83), razão pela qual não é permitido majorar o direito creditório de R$
222.149,52 para R$ 222.757,70. Ademais, esta Turma não pode examinar
a solicitação de aumento do direito creditório acima descrita, porque
resulta em novo pedido, o qual refoge à competência legal desta
Delegacia, a quem compete somente julgar os litígios quanto ao
indeferimento ou deferimento parcial do pedido de compensação/restituição; (v)
quanto ao mérito, importa notar que o direito creditório tem sua origem
no saldo negativo apurado na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real - PJ em Geral, constante da DIPJ/2012, entregue em
25/06/2012;
(vi)
o direito creditório é composto por retenções na fonte, as quais são
informadas na Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte;
(vii)
observando-se a retenção realizada pelo Votorantim Asset Management
- DTVM LTDA, verifica-se que o valor indicado na DIPJ encontra
suporte na DIRF entregue pela fonte pagadora;
(viii) em que pese tal comprovação, o direito creditório pleiteado refere-se
apenas ao período se 01/08/2011 a 31/12/2011, como consta no
PER/DCOMP no 36292.17879.291212.1.7.02-5128 (e-fl. 71). E, assim
sendo, a DRF/Goiânia reconheceu, corretamente, o direito creditório
correspondente a tal período, qual seja R$ 11.716,53;
(ix)
o mesmo aconteceu com a fonte pagadora Banco Bradesco
Financiamentos S.A (CNPJ 07.207.996/0001-50), onde a DRF/Goiânia
reconheceu um direito creditório de R$ 18,27 (e-fl. 80), correspondente à
retenção ocorrida no mês de agosto de 2011, como consta em DIRF
entregue à RFB;
(x)
de forma análoga, a DRF/Goiânia reconheceu um direito creditório, no
valor de R$ 3.231,24 (e-fl. 80), correspondente aos rendimentos
percebidos pela interessada junto ao Banco Votorantim (CNPJ
59.588.111/0001-03), do mês de setembro de 2011;

1 Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

(xi)
constata-se que a DRF/Goiânia, em sua análise quanto ao direito
creditório, reconheceu apenas as retenções na fonte, correspondentes ao
período de agosto a dezembro de 2011, o que encontra amparo no artigo
2o da Lei no 9.430/19962, o qual esclarece que a condição necessária para
a sua dedução do IRPJ devido é que as receitas correspondentes tenham
sido oferecidas à tributação;
(xii)
o entendimento acima encontra amparo na Súmula CARF no 80, a qual
dispõe: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto”;
(xiii) a interessada apresentou uma outra declaração, de cisão parcial, relativa
ao período de 01/01/2011 a 31/07/2011;
(xiv) nessa declaração, a interessada não prestou qualquer informação na
Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte;
(xv)
da observação da Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real - PJ em Geral, constata-se que a interessada não informou qualquer
retenção na fonte nas linhas correspondentes a essas;
(xvi) na DIPJ/2012, referente ao período de 01/08/2011 a 31/12/2011,
informou, à toda evidência, o valor da retenção sofrida durante o ano
inteiro;
(xvii) reforça este entendimento o fato da interessada haver juntado aos autos
informações prestadas em DIRF, referentes ao ano calendário de 2011 (e-
fls. 44/45), demonstrando que pretendia de fato se utilizar das retenções
dos meses de janeiro a dezembro de 2011 e não apenas aquelas
correspondentes ao período de agosto a dezembro de 2011;
(xviii) concluo não haver reparos a serem efetuados ao Despacho Decisório
proferido pela DRF Goiânia, em 06/04/2015 (e-fl. 78), que em sua análise

2 Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real; (...).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

reconheceu, corretamente, apenas o crédito correspondente às retenções
na fonte pertinentes aos meses de agosto a dezembro de 2011.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 160/162), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/07, sob a alegação de que:
(i)
na DIPJ/2012, Ficha 12A, linha 20, apresentou um saldo negativo no valor
R$ 222.149,52;
(ii)
esse saldo negativo é oriundo das retenções na fonte e que foram
comprovadas por meio de comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras após a entrega da DIRF;
(iii)
do crédito apresentado pela empresa, no valor de R$ 222.149,52, a Receita
Federal confirmou apenas o valor de R$ 88.089,12;
(iv)
a data da entrega da declaração de cisão, cujo evento foi no dia
31/07/2011, foi no dia 20/09/2011 e não apresentava valores a recolher
de IRPJ;
(v)
as fontes pagadoras, por força legal3, somente entregaram suas DIRF`s do
ano-calendário de 2011 até o dia 28/02/2012;
(vi)
portanto, a empresa só tomou conhecimento dos montantes de
rendimentos e dos valores retidos durante o ano de 2011 após o prazo
de entrega da sua Declaração de Cisão Parcial;
(vii)
não resta outra forma senão lançar o crédito do imposto retido pela
fonte pagadora na DIPJ/2012, do período de 01/08/2011 a 31/12/2011,
entregue em 20/06/2012;
(viii) por fim, aduz que o Fisco não foi lesado em momento algum e que a
empresa não pode ser lesada por inviabilidade operacional.

É o relatório.

3 IN 1.215/2011:
Art. 3o O comprovante deverá ser fornecido até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao dos
rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes da referida data.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20174 e pela Portaria CARF n°
6.786/20225. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
21/05/2021(e-fl. 155), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/06/2021 (e-
fl. 158), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19726.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2012, no valor de R$ 222.149,52 (duzentos e vinte e dois mil,
cento e quarenta e nove mil e cinquenta e dois centavos), oriundo das retenções na fonte.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 78/80),
reconheceu o valor de R$ 88.089,12 (oitenta e oito mil, oitenta e nove reais e doze centavos), de
forma que a compensação restou parcialmente homologada, remanescendo a parcela no valor de
R$ 134.060,40 (cento e trinta e quatro mil, sessenta reais e quarenta centavos),sob o fundamento
de que as retenções na fonte não foram comprovadas ou foram comprovadas parcialmente.
Confira-se:

4 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

Em 18/05/2021 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 6a Turma da DRJ/07 (e-
fls. 141/153), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a compensação,
tendo em vista que o direito creditório pleiteado refere-se apenas ao período de 01/08/2011 a
31/12/2011, bem como a ausência de comprovação do respectivo oferecimento à tributação,
já que a dedutibilidade do IRRF fica condicionada ao oferecimento da respectiva receita à
tributação. Confira-se:
“Da análise destes exemplos e dos elementos contidos nos autos, constata-se que a
DRF/Goiânia, em sua análise quanto ao direito creditório, reconheceu apenas as
retenções na fonte, correspondentes ao período de agosto a dezembro de 2011, o que
encontra amparo no artigo 2o da Lei no 9.430/1996, o qual esclarece que a condição
necessária para a sua dedução do IRPJ devido é que as receitas correspondentes
tenham sido oferecidas à tributação, parcialmente reproduzido:
(...)
Por outro lado, na DIPJ/2012, referente ao período de 01/08/2011 a 31/12/2011,
informou, à toda evidência, o valor da retenção sofrida durante o ano inteiro.
(...)
Ademais, reforça este entendimento o fato da interessada haver juntado aos autos
informações prestadas em DIRF, referentes ao ano calendário de 2011 (vide fls.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

44/45), demonstrando que pretendia de fato se utilizar das retenções dos meses de
janeiro a dezembro de 2011 e não apenas aquelas correspondentes ao período de
agosto a dezembro de 2011.
Em resumo: concluo não haver reparos a serem efetuados ao Despacho Decisório
proferido pela DRF Goiânia, em 06/04/2015 (fl. 78), que em sua análise reconheceu,
corretamente, apenas o crédito correspondente às retenções na fonte pertinentes aos
meses de agosto a dezembro de 2011.” (e-fls. 150 e 152/153, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fl. 162), a Recorrente limita-se em argumentar
que, “não resta outra forma senão lançar o crédito do imposto retido pela fonte pagadora no
período de 01/01/2011 a 31/07/2011 na Declaração de Rendas de 2012, ano calendário de
2011, no período de 01/08/2011 a 31/12/2011 entregue em 20/06/2012, o que foi feito pela
empresa”.
Ora, caberia à Recorrente comprovar que as referidas retenções ocorreram no
período indicado em PER/DCOMP, qual seja, de agosto a dezembro de 2011, bem como o
efetivo oferecimento dessas receitas à tributação.
Observa-se que o acórdão recorrido sintetizou essas informações da seguinte
forma:
“Da análise destes exemplos e dos elementos contidos nos autos, constata-se que a
DRF/Goiânia, em sua análise quanto ao direito creditório, reconheceu apenas as
retenções na fonte, correspondentes ao período de agosto a dezembro de 2011, o
que encontra amparo no artigo 2o da Lei no 9.430/1996, o qual esclarece que a
condição necessária para a sua dedução do IRPJ devido é que as receitas
correspondentes tenham sido oferecidas à tributação, parcialmente reproduzido:
(...)
É importante notar que a interessada apresentou uma outra declaração, de cisão
parcial, relativa ao período de 01/01/2011 a 31/07/2011, como se vê adiante:

Destaco ainda que, nesta declaração, a interessada não prestou qualquer informação na
Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte.

Prosseguindo, da observação da Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real - PJ em Geral, constata-se que a interessada não informou qualquer
retenção na fonte nas linhas correspondentes a estas.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

Por outro lado, na DIPJ/2012, referente ao período de 01/08/2011 a 31/12/2011,
informou, à toda evidência, o valor da retenção sofrida durante o ano inteiro.
(...)
Ademais, reforça este entendimento o fato da interessada haver juntado aos autos
informações prestadas em DIRF, referentes ao ano calendário de 2011 (vide fls.
44/45), demonstrando que pretendia de fato se utilizar das retenções dos meses de
janeiro a dezembro de 2011 e não apenas aquelas correspondentes ao período de
agosto a dezembro de 2011.
(...)
Em resumo: concluo não haver reparos a serem efetuados ao Despacho Decisório
proferido pela DRF Goiânia, em 06/04/2015 (fl. 78), que em sua análise reconheceu,
corretamente, apenas o crédito correspondente às retenções na fonte pertinentes
aos meses de agosto a dezembro de 2011.” (e-fls. 150/153, g.n.)
Ademais, somente se admite para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar, que a pessoa jurídica deduza do imposto devido, o valor do imposto pago ou retido na
fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais
incidiram o imposto de renda na fonte.
Tal condicionante também não restou comprovada pela Recorrente.
Com efeito, a legislação regente da matéria condiciona a dedutibilidade do IRRF
na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora e, (ii) tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
Nesse sentido, já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN7 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900048/2015-00

Fl. 262
DF CARF MF
Original